Tribunal: TJMT
Processo: 0004230-66.2016.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004230-66.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), WILMA DIAS DE CASTRO (APELADO), VALTER DA SILVA COSTA - CPF: 021.355.741-04 (ADVOGADO), CLEOMAR DIAS SOUZA - CPF: 035.081.991-26 (APELADO), LOGINO AMANCIO DE FREITAS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONTRATO VERBAL - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR PACTUADO - APLICABILIDADE DA TABELA DA OAB - PEDIDO CONTRAPOSTO PARCIALMENTE DEVIDO - PARTE DA DÍVIDA JÁ PAGA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando incontroverso que as partes entabularam contrato verbal de honorários advocatícios e, havendo dúvida acerca do valor estipulado, e não provando o advogado o que alega ter estipulado, o
quantum
deve ser fixado observando os valores contidos na tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado, nos termos do § 2.º de artigo 22 da Lei n.º 8.906 de 1994.

Incorreu no disposto no artigo 940 do Código Civil o autor da ação, por demandar por dívida parcialmente paga, ficando obrigado a pagar ao devedor o valor equivalente ao que foi exigido.

Se as partes forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem, consoante o artigo 368 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n.º
0004230-66.2016.8.11.0059
, por ele movida em desfavor de
WILMA DIAS DE CASTRO
,
LOGINO AMÂNCIO DE CASTRO
e
CLEOMAR DIAS DE SOUZA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial e
PROCEDENTE
o pedido contraposto formulado pelos réus, condenando o autor ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação a consequente reforma da sentença aduzindo que provou que prestou os serviços advocatícios aludidos bem como que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão não pode ser inferior aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Os apelados, suscitam a intempestividade na interposição do Recurso de Apelação e, caso não seja esse o entendimento, por considerar correta a sentença prolatada, requer seja negado provimento ao Recurso bem como condenado o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 2.º do artigo 77 bem como artigo 81 e seguintes, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ARGUIDA PELOS APELADOS - INTEMPESTIVIDADE DO APELO

Mencionam os apelados que o Recurso de Apelação foi interposto intempestivamente.

Tal alegação não merece provimento.

Verifica-se que da sentença prolatada, foram opostos Embargos de Declaração e a decisão de seu não acolhimento foi disponibilizado no DJE n.º 10.640, de 16 de dezembro de 2019 e publicado no dia 17 de dezembro de 2019.

Ocorre que, em 19 de novembro de 2019, foi publicado o Provimento n.º 27 de 2019-CM, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que suspendeu a contagem de todos os prazos processuais de 07 a 20 de janeiro de 2020.

Assim, considerando a suspensão dos prazos processuais bem como que o Recurso de Apelação foi interposto via Sistema PEA em 23 de janeiro de 2020, tem-se que foi protocolado de forma tempestiva.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO -MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios n.º 0004230-66.2016.8.11.0059, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial e procedente o pedido contraposto formulado pelos réus, condenando o autor ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais), custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o apelante promoveu a defesa criminal dos réus nos autos da Ação Penal n.º 62098 bem como nos autos de Prisão em Flagrante n.º 61677, deixando estes de adimplir os honorários advocatícios devidos que foram estipulados por contrato verbal.

Dessa forma, procedeu o apelante com a presente Ação de Cobrança de Honorários, requerendo em sua Petição Inicial a condenação dos apelados ao pagamento de R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta reais), a título de honorários advocatícios.

Em Contestação, os apelados aduziram não terem contratado o apelante para promover suas defesas nos processos mencionados. Apresentaram pedido contraposto, em razão da cobrança de dívida já paga, por terem efetuado o pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à época.

Analisando os autos, tem-se que a razão assiste ao apelante.

Resta incontroverso que o apelante atuou na defesa dos apelados nos processos criminais suscitados, haja vista ter juntado aos autos as procurações que lhe foram outorgadas bem como as peças de defesa apresentadas naqueles autos.

Sobre o arbitramento de honorários, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Lei n.º 8.906 de 1994, dispõe em seu parágrafo 2.º do artigo 22 que “
na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”.

Outro não é o entendimento jurisprudencial dos nossos tribunais, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
CONTRATO VERBAL
- FATO INCONTROVERSO -
VALOR PACTUADO
-
AUSÊNCIA DE PROVA
-
TABELA DA OAB
-
APLICABILIDADE
- ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. No caso,
restou incontroverso que as partes entabularam contrato verbal de honorários advocatícios
, entretanto,
havendo dúvida acerca do valor estipulado, e não provando o advogado o que alega ter contratado, o quantum deve ser fixado de acordo com a tabela da OAB
,
nos termos do art. 22, da Lei nº 8.906/94
(Estatuto da OAB). (TJ-MT - N.U 0010609-34.2011.8.11.0015, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2014, Publicado no DJE 27/01/2014)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
-
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO OU PROVA DE AJUSTE VERBAL
- PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA -
VALOR DA REMUNERAÇÃO
-
NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO
-
PARÂMETROS DE FIXAÇÃO
-
TABELA DA OAB
- RAZOABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. I -
Comprovada a prestação dos serviços advocatícios
,
quando inexistente a prova da pactuação entre as partes
,
os honorários devidos ao profissional deverão ser objeto de arbitramento judicial
,
nos termos do preceito constante do art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94
. II - Em ações de cobrança/arbitramento de honorários, na ausência de contrato escrito ou prova de ajuste verbal, deve ser observado o valor mínimo, contido na tabela da OAB, bem como as circunstâncias da prestação do serviço, a complexidade da causa e as atividades comprovadamente desenvolvidas pelo advogado. (TJMS. Apelação Cível n. 0812442-59.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 16/10/2019, p: 18/10/2019)

Dessa forma, não comprovando o adimplemento dos honorários advocatícios devidos, mostra-se razoável a utilização, como parâmetro de fixação da verba honorária pelos atos processuais praticados, da tabela divulgada pela OAB/MT, devendo os apelados serem condenados ao pagamento da verba.

No entanto, examinando a documentação juntada pelos apelados na oportunidade em que apresentaram suas Contestações, devem ser considerados os recibos de pagamentos de honorários contendo a assinatura do apelante anexados, que perfaz o total de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Omitindo o pagamento parcial dos honorários advocatícios, o apelante incorre no disposto no artigo 940 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Assim, acertada a sentença nesse ponto, haja vista ter sido adimplido pelos apelados o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) e, mesmo assim, o apelante se prestou a cobrar o valor integral dos honorários, incluindo no total o montante já quitado.

Nesse sentido, deixando de ressalvar a quantia já recebida, mas posteriormente considerada em sua Impugnação à Contestação, deve o apelante ser condenado ao pagamento do valor equivalente ao exigido.

Aplicando ao caso o disposto no artigo 368 do Código Civil, que autoriza a compensação de débitos e créditos, quando as partes forem ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra, tem-se que é devido ao apelante a quantia remanescente de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios, atualizados pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, a serem pagos de forma proporcional aos serviços prestados, sendo 50% (cinquenta por cento) devido pela apelada Wilma Dias de Castro, 25% (vinte e cinco por cento) devido pelo apelado Cleomar Dias De Castro e 25% (vinte e cinco por cento) devido pelo apelado Logino Amancio de Castro.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, condenando os apelados ao pagamento proporcional estipulado da quantia remanescente de R$ 12.750,00 (doze mil setecentos e cinquenta reais), atualizados pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e invertendo os ônus sucumbenciais das custas, despesas e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021